Tribunal: TJES
Processo: 5023564-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023564-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAURA GONCALVES DA CRUZ REIS e outros
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5023564-17.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: FRANCIANE GONÇALVES LOYOLA; IZAURA GONÇALVES DA CRUZ REIS
RECORRIDO:
INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DAS AULAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia dos autos versa sobre os danos suportados pelas autoras após a alteração de endereço do curso de “Especialista em Beleza do Olhar” contratado pela autora Franciane Gonçalves Loyola, o qual foi dividido em 12 parcelas de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), tendo a autora realizado o pagamento de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) de entrada mais 4 parcelas de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) (duas em seu nome e duas em nome da autora Izaura Gonçalves da Cruz Reis). Aduz a 1ª autora (Franciane Gonçalves Loyola) que firmou contrato com a ré para realizar o curso supramencionado na região de Vitória/ES, mas, em virtude da pandemia, as aulas foram transferidas para Vila Velha e Serra, sendo aquela transferida, sem consentimento, para a matriz da Serra. Com a alteração de endereço e tendo assistido apenas três aulas do curso, a 1ª autora solicitou administrativamente a restituição do valor pago, uma vez que não teria disponibilidade para frequentar as aulas na Serra/ES. Até a propositura da demanda, as autoras não haviam sido reembolsadas, motivo pelo qual pugnam pela condenação da ré em danos materiais e morais.

(2)
. A parte ré, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação, sendo aplicados os efeitos da revelia. A sentença objurgada reconheceu parcialmente os pedidos autorais e condenou a ré a restituir às autoras o valor de R$ 1.255,00 (mil, duzentos cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais. Não houve condenação por danos morais.

(3)
. As autoras, através de recurso inominado, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada por danos morais, sob a alegação de que houve falha na prestação dos serviços ao alterar o local do curso sem anuência da 1ª autora e a negativa em restituir o valor já pago, o que lhes gerou transtornos.

(4).
Apesar de devidamente intimada, a ré não apresentou contrarrazões.

(5).
As autoras buscam a condenação da ré por danos morais. Destaca-se que a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos.

(6).
Com efeito, as autoras sustentam a falha na prestação do serviços da ré ao alterar o local do curso sem anuência da 1ª autora e a negativa em restituir o valor já pago, o que lhes gerou transtornos. No entanto, não se vislumbram os requisitos caracterizadores do dano moral, uma vez que a ré continuou prestando o serviço ofertado, mesmo que em outro endereço. Assim, o dano moral não é incidente na situação dos autos, pois a simples recusa administrativa em restituir o valor já pago não configura o dano moral, mas apenas falta contratual. Na linha de precedentes reiterados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Portanto, inexistem elementos nos autos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade das autoras. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.